Tribunal: TJBA
Processo: 8000350-36.2020.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000350-36.2020.8.05.0194 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA APELADO: EDINEIDE MARQUES DE SENA DA ROCHA Advogado(s): CAROLINA ROCHA DE ALMEIDA BRAGA, JULIANO ROCHA BRAGA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE POR ELETROCUSSÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 385.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS), A SER DIVIDIDO ENTRE OS AUTORES – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - INCONFORMISMO – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NÃO IMPUGNADO TEMPESTIVAMENTE - PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. I – A relação mantida entre a concessionária de serviços públicos responsável pelo fornecimento de energia elétrica e os usuários é de consumo, nos termos do artigo 22, do CDC, cabendo à fornecedora garantir a segurança de todos que usufruem do serviço. II – Responde a demandada, nestes termos, pelos danos causados aos usuários, independentemente da existência de culpa, quando comprovado o defeito na prestação de seus serviços, consubstanciado, in casu, pela falha no dever de fiscalização, que permitiu o rompimento da rede elétrica, causando a morte da mãe dos acionantes. III – A responsabilidade objetiva da Concessionária somente se elide com a prova cabal da ocorrência de fato absolutamente imprevisível, ou de culpa exclusiva da vítima, circunstâncias não comprovadas na hipótese dos autos, seja porque a concessionária tinha o dever de fiscalizar a rede elétrica, seja porque tardou em recolher o fio caído na via pública, seja porque não se demonstrou eventual imprudência dos recorridos no evento. IV – Constatada, ademais, a responsabilidade da empresa ré pelos fatos descritos na exordial, os danos morais são evidentes a partir da análise do laudo pericial e demais prontuários médicos acostados aos autos, que atestam o choque elétrico sofrido pela genitora dos recorridos, circunstância apta a gerar significativos abalos emocionais nos autores. V – A indenização correspondente a tais prejuízos deve ser mantida, outrossim, em R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais) a ser dividido para entre os autores, por se tratar de valor suficiente, a um só tempo, para compensar os abalos morais suportados pelos apelantes e punir a conduta faltosa da demandada. VI – Sentença mantida. VII – Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 05 de julho de 2022.